Tribunal: TJDFT
Processo: 0738977-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCATIVOS. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA LOCAÇÃO. COBRANÇA. FIADOR. IPTU/TLP. ENERGIA ELÉTRICA. PINTURA. REFORMA. PROVAS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de apelação cível interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados com a inicial.

2. O cerne da controvérsia consiste em examinar a possibilidade de condenação do fiador em relação a débitos oriundos do contrato de locação (multa contratual, locativos do mês de setembro/2019, débitos de IPTU/TLP, energia elétrica, pintura e reparos no imóvel locado).

3. Em relação à responsabilidade do fiador pelo período posterior à prorrogação automática do contrato, o art. 39 da Lei no 8.245/1991 estabelece que “salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei.”

4. A decretação da revelia não induz automaticamente à procedência do pedido. No caso, o apelante não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado que lhe impõe o inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

5. Negou-se provimento ao recurso.